Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717630-22.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA VIEIRA DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KARINA VIEIRA DE MORAES contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO impetrado contra o DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA: “A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para garantir a prestação de serviços de bronzeamento artificial. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. A impetrante alega que há cerceamento ao exercício de atividade comercial baseado na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009 da ANVISA, concluem que há dificuldade em se determinar um nível de exposição seguro ao uso do equipamento, ou seja, trata-se de uma Resolução completamente vaga e sem qualquer amparo, ou tampouco um estudo detalhado para a sua proibição e que o tratamento estético feito via bronzeamento artificial poderá causar câncer em seres humanos, sem mencionar que índices de utilização que não o causam ou se há possibilidade de aperfeiçoamento do equipamento, logo é inconclusivo. É visível o equívoco lógico no argumento desenvolvido pela impetrante, pois não compete à ANVISA informar qual o índice de utilização de raio ultravioleta não causa câncer em seres humanos ou mesmo as possibilidades de aperfeiçoamento do equipamento; mas sim aos fabricantes e profissionais que pretendem utilizá-lo comprovar documental e cientificamente que a sua utilização é segura. Há, portanto, uma inversão de obrigações e responsabilidades que invalida completamente o argumento exposto na petição inicial. Releva notar que a sentença proferida no estado de São Paulo e mencionada na petição inicial não é coletiva, portanto, só produz efeito entre as partes, sem nenhum reflexo para a impetrante. Assim, tem-se que a aplicação da referida resolução não pode ser afastada Dessa forma, está evidenciado que não há plausibilidade no direito alegado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” A Agravante sustenta (i) que a “atividade de bronzeamento artificial foi proibida pela ANVISA em 11/11/2009 por meio da Resolução RDC no 56/2009”; (ii) que a “sentença do juízo da 24a Vara Federal Cível do TRF da 3a Região, no processo judicial no 0006475- 34.2010.403.6100, a qual transitou em julgado, foi nestes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de tornar definitiva a TUTELA ANTECIPADA e declarar a nulidade da Resolução RDC 56, de 11/11/2009 e, consequentemente, desobrigar as autoras de cumpri-la”; (iii) que o “reconhecimento da eficácia erga omnes à referida sentença é imperioso, neste caso, por força da decisão proferida pelo STF no bojo do RE 1101937, que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985”; (iv) que “os estados, DF e municípios não podem, sem legislação ou normativo próprios, exigir a imposição da Resolução RDC 56/2009 às autoras qualificadas na ação transitada em julgado no STJ, pois, neste caso, apenas seria oponível à Agravante uma eventual norma “estadual/distrital ou mesmo local” de igual teor, o que não é o caso retratado nos autos”; (v) que foi “decidido recentemente pelo Ministro Luiz Fux, no dia 10 de novembro de 2021, a respeito da nulidade da RDC 56/2009 da ANVISA, que proíbe a utilização de máquinas de bronzeamento em território nacional, pois a resolução ofende o direito ao trabalho, bem como à dignidade das pessoas que trabalham no ramo”; e (vi) que “as Varas da Fazenda Pública têm decidido de forma contrária à tese da decisão agravada”. Conclui que “tem direito líquido e certo das suas atividades, já que a observância à Resolução RDC – 56/ 2009 foi afastada em Ação Declaratória, por determinação judicial transita em julgado”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja determinado que a “agravada se abstenha de impor sanção à agravante apenas e tão somente com fundamento na RDC 56/2009 da ANVISA” e “para assegurar o Direito de livre iniciativa e prestação de serviços da recorrente, baseando-se em norma já declarada nula por decisão judicial anterior à presente impetração, bem como a expedição do Alvará Regulamentando a utilização da câmara”, e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de nulidade da Resolução ANVISA 56/2009 em ação movida por entidade sindical de São Paulo em princípio não é dotada de eficácia erga omnes. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO N. 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA PELA 24a VARA FEDERAL NOS AUTOS N. 0001067- 62.2010.4.03.6100. EFEITO ERGA OMNES. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. 1. A utilização de equipamento de bronzeamento artificial pela impetrante não configura um exercício regular de direito, uma vez que a RDC no 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. 2. Conforme já reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009 está lastreada no poder de polícia da ANVISA, incumbindo-lhe, como órgão especializado na proteção da saúde humana, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária, o que inclui a possibilidade de proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco à saúde na realização de bronzeamento artificial (câmaras de bronzeamento). Precedentes. 3. Não se reconhece a possibilidade de irradiação dos efeitos da sentença proferida em outro estado da federação à Administração do Distrito Federal, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, os quais estão limitadas as partes do processo nas ações individuais, não atingindo terceiros, ex vi do artigo 506 do CPC, ou, como na hipótese dos autos, restrito a determinado espaço territorial, haja vista sua natureza coletiva. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (APC 0706841-41.2023.8.07.0018, 7a T., rel. Des. Mauricio Silva Miranda, DJe 15/5/2024)” Assim, não é possível impedir que a autoridade coatora exerça o poder de polícia de que está investido com fundamento na Resolução ANVISA 56/2009. É de se acrescentar que a Agravante sequer demonstrou que exerce atividade empresarial que utiliza o equipamento ou mesmo que o possui. Não se vislumbram, pois, os requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 exige para a concessão da liminar requerida no mandado de segurança. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator